Tribunal: TJPA
Processo: 0805828-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805828-35.2023.8.14.0401

APELANTE: MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805828-35.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos de agentes policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da prisão (variedade e forma de acondicionamento da droga, apreensão de dinheiro e a conduta suspeita em local conhecido pelo tráfico), é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A alegação de que os agentes teriam interesse na causa deve ser comprovada pela defesa, o que não ocorreu.

5. As circunstâncias fáticas — apreensão de duas variedades de entorpecentes (38 porções de cocaína e 6 porções de maconha), já embaladas individualmente para a venda, somada à apreensão de dinheiro trocado em local de notória traficância (Feira do Ver-o-Peso) — são incompatíveis com a tese de negativa de autoria e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

6. A ausência de outras provas, como filmagens de câmeras de segurança, não tem o condão de invalidar o robusto acervo probatório produzido, que se mostrou suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos e coerentes, que atestam a apreensão de droga (cocaína e maconha) embalada para venda e outros elementos indicativos da mercancia, como a apreensão de dinheiro trocado e as circunstâncias suspeitas da abordagem.

2.

A alegação de insuficiência probatória, baseada na tese de que a condenação se ampara apenas na palavra dos policiais, não prospera quando os testemunhos são coesos e não há nos autos qualquer evidência que desabone a conduta dos agentes públicos, cabendo à defesa o ônus de provar eventual parcialidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020083-36.2020.8.14.0401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818186-24.2021.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 18924925).

Narra a denúncia (ID 18924848/18924850) que, no dia 28 de março de 2023, por volta das 08h00min, na Boulevard Castilhos França, na Feira do Ver-o-Peso, bairro Campina, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva quando avistou um grupo de pessoas em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, os indivíduos se dispersaram, permanecendo no local apenas o denunciado, que foi abordado. Durante a revista pessoal, foram encontrados na região de sua cintura 38 (trinta e oito) invólucros de substância análoga à cocaína, 06 (seis) porções de maconha e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro trocado.

A denúncia foi recebida (ID 18924874). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 106086740), sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 18924936). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Sustenta, em síntese, que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais seriam interessados no desfecho da causa, e que o Estado falhou em produzir outras provas que poderiam corroborar a acusação, como imagens de câmeras de segurança.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18924942), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 21296808), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, centrando sua argumentação na tese de que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais não seriam isentos.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 89823369) e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (ID 92445041), que atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína
(6,0g) e
maconha
(6,0g), entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, não obstante sua negativa em juízo. A versão do réu restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes, detalhados e harmônicos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha
Josafam Pereira de Souza Júnior
, policial militar, afirmou em juízo que sua guarnição estava em rondas de rotina quando percebeu uma movimentação suspeita de pessoas em um trecho da via pública. Narrou que, ao notarem a aproximação policial, os indivíduos se dispersaram, restando somente o acusado no local. Detalhou que, em face do ocorrido, realizaram a revista pessoal no réu e identificaram, escondida em sua cintura, determinada quantidade de entorpecentes, dos tipos maconha e cocaína, além de certa quantia em dinheiro.

Corroborando tal versão, a testemunha
Leandro Souza da Silva
, outro policial que participou da abordagem, relatou que a guarnição estava em patrulhamento na região da Feira do Ver-o-Peso quando avistou a aglomeração de pessoas, o que levantou suspeita. Confirmou que, com a aproximação, o grupo se dispersou, permanecendo apenas o denunciado, e que na revista pessoal foram encontradas substâncias análogas a "oxi" e maconha, além de dinheiro trocado.

Por fim, a testemunha
Daniel Matheus Cruz Guimarães
, que também integrou a guarnição, ratificou a versão dos colegas, acrescentando ter sido ele a realizar a busca pessoal no réu, encontrando em seu poder o valor em dinheiro e a variedade de drogas.

A validade de tais testemunhos como meio de prova é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, sobretudo em crimes desta natureza, cuja apuração muitas vezes depende da atuação estatal. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

No presente caso, os relatos dos três policiais são uníssonos e coerentes, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que desabone a conduta dos agentes ou indique a existência de motivação espúria para uma falsa incriminação. Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus de demonstrar a imprestabilidade de tais provas, o que não ocorreu.

Ademais, a alegação de que o Estado falhou em produzir outras provas, como filmagens de câmeras de segurança ou oitiva de testemunhas civis, embora represente uma crítica válida à fase investigativa, não possui o condão de, por si só, macular o robusto acervo probatório efetivamente produzido em juízo. O sistema processual penal brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, não havendo hierarquia ou tarifação de provas. Cabe ao julgador valorar os elementos disponíveis, e, no caso vertente, os depoimentos policiais harmônicos, somados às circunstâncias da apreensão, formaram um quadro de certeza suficiente para a condenação, tornando prescindíveis outras modalidades de prova.

Importante ressair que "o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que "
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente [...], bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
" (STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Ministro Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), tal como se deu na espécie, sobretudo à vista da forma de acondicionamento da droga apreendida.

A tese defensiva de que o Estado falhou em produzir outras provas, como filmagens, também não se sustenta para fins de absolvição. Embora a utilização de câmeras e a oitiva de testemunhas civis sejam práticas desejáveis para o aprimoramento da persecução penal, sua ausência não invalida o acervo probatório que foi efetivamente produzido, o qual se mostrou suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situações análogas, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. [...] 2.
INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO, QUANDO A QUANTIDADE DE DROGA, E A FORMA COMO ESTAVA ACONDICIONADA, CARACTERIZAM SUA DESTINAÇÃO A MERCANCIA ILÍCITA.
3.
A EVENTUAL CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO, POR SI SÓ, NÃO ELIDE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] HAJA VISTA QUE PERFEITAMENTE POSSÍVEL A FIGURA DO USUÁRIO TRAFICANTE.
PRECEDENTES. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020083-36.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. [...] Tese de julgamento: "
1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova válida e suficiente para a condenação por tráfico de drogas.
[...]" (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818186-24.2021.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, registro que todas as matérias de fato e de direito arguidas no recurso foram devidamente analisadas e fundamentadas no corpo deste voto, não havendo qualquer violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais. Cumpre-se, assim, o requisito para a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026